Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715249-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GONCALVES RAMOS AGRAVADO: ANDRE RICARDO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Fábio Gonçalves Ramos para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, na ação de reintegração de posse, n. 0701009-40.2021.8.07.0004, proposta por André Ricardo Gomes contra o agravante, que deferiu a liminar determinando a reintegração na posse do imóvel localizado na BR 060, KM 19, Chácara 18, Ponte Alta Sul, Gama-DF. O agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada porque não observou o relatório policial n. 85/2021, disponível de 22.02.2021 no termo circunstanciado n. 0703939-31.2021.8.07.0004. Sustenta que o Juiz da causa deferiu gratuidade de justiça ao agravado na mera afirmação de hipossuficiência, sem, contudo, requerer a comprovação da alegada precariedade financeira. Relata que o agravado é 1o sargento da reserva PMDF e aufere renda bruta de R$10.790,00 (dez mil, setecentos e noventa reais). Pugna pela cassação do benefício de gratuidade de justiça deferida ao agravado e a consequente determinação para o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da inicial. No mérito, argumenta que o relatório policia n. 85/2021, elaborado pela 20a Delegacia de Policia do DF, é conclusivo no sentido de afirmar pela impossibilidade de se aferir qual a área de efetiva posse do agravado, não permitindo também a constatação da ocorrência de esbulho. Defende que, por se tratar de ação possessória, a decisão deixou de observar os requisitos mínimos para o deferimento, quais sejam a certeza da posse do terreno esbulhado, a ocorrência do esbulho, a data do suposto esbulho e a data da efetiva perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC. Preparo regularmente efetuado (Id 25608957 e Id 25608958). Esse é o relatório. Decido. A interposição do recurso de agravo de instrumento está prevista no art. 1015 e parágrafo único, do CPC. Na análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o agravado não foi citado nos autos de origem, conforme consta da certidão de Id 90896616, do processo de referência, na qual o oficial de justiça informa que compareceu ao endereço indicado (QNA 46, Casa 8, Taguatinga Norte) e deixou de proceder a citação. No entanto, o art. 239, §1o, do CPC, estabelece que, comparecendo o réu espontaneamente aos autos, reputa-se iniciado o prazo para apresentação de defesa, esta entendida em seu sentido amplo. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, atingido o fim visado pelo ato processual, considera-se cumprida a sua função, especialmente quando interpõe recurso da decisão e traz impugnação aos fatos constantes da petição inicial, que faz certo o seu conhecimento da ação, além de acostar mandato constituindo patrono na data posterior à concessão da medida ora impugnada. Ademais, não há nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC), além de ser facultado ao julgador decidir a favor da parte a quem aproveite (art. 282, § 2o, do CPC). Na hipótese, a apresentação de recurso de agravo de instrumento por Fábio Gonçalves Ramos, devidamente representado por advogado com a finalidade de atacar a decisão proferida nos autos de reintegração de posse n. 0701009-40.2021.8.07.0004, tem-se por plena e inconteste a efetiva ciência do teor da decisão judicial. Dessa forma, o comparecimento voluntário do réu no processo, mediante a juntada de procuração (Id 91899273, do processo referência), supre a falta de citação, na forma do art. 239, §1o[1], do Código de Processo Civil, fluindo a partir desta data, o prazo para apresentação de defesa naquele feito possessório. Ainda no exame dos pressupostos de admissibilidade, constata-se que o presente recurso não admite conhecimento. Isso porque, dado ao caráter devolutivo do recurso de agravo de instrumento, a apresentação de questões não submetidas à análise do Juízo de origem, perante a instância revisora, acarreta inconteste supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda quando se tratar de matéria de ordem pública, porque manifesta a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Na espécie, a apreciação de questões em recurso de agravo de instrumento é vinculada aos próprios limites da decisão agravada, cuja extrapolação pela instância recursal configura supressão de instância. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. 1. Em agravo interno, se a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Sem que tenha havido o adequado pronunciamento judicial na instância de origem sobre o tema, eventual manifestação do Colegiado acerca da matéria acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 3. Correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão dos fundamentos recursais não terem sido objeto de análise pelo Juízo a quo. 4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1322044, 07449672520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, bem como inverteu o ônus da prova, impondo à ré o dever de comprovar a ausência de defeitos no produto vendido. 2. Não se conhece, em sede de agravo interno, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. 3. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. 4. Na espécie, considerando a simplicidade da prova a ser produzida e a inexistência de dificuldade de a parte autora produzi-la, deve ser mantida a distribuição ordinária do ônus probatório. 5. Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Acórdão 1337308, 07042113720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se conhece de temas não enfrentados na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Brasília-DF, 28 de maio de 2021, 16:11:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator